Tribunal: TJBA
Processo: 0010443-12.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010443-12.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
KARLA LEITE PEREIRA GUIMARAES

APELADO: JOAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA
.
Direito Previdenciário. Agravo
I
nterno em recurso especial.
Irresignação contra a adequação do caso ao
Tema 1188 do STJ. Consonância entre o acórdão recorrido e o precedente repetitivo. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, por reconhecer a incidência do
Tema 1188 do Superior Tribunal de Justiça
, em demanda previdenciária na qual se pleiteia a revisão da renda mensal inicial de benefício de aposentadoria por invalidez, com fundamento em parcelas remuneratórias reconhecidas em sentença trabalhista homologatória de acordo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir s houve inadequada aplicação da tese firmada no
Tema 1188 do STJ
no juízo de admissibilidade do recurso especial.

III. Razões de decidir

1.
O agravo interno deve se limitar à verificação da existência de similitude fática entre o caso concreto e o paradigma repetitivo aplicado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1188
, firmou entendimento de que a sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material válida quando acompanhada de elementos probatórios contemporâneos aptos a demonstrar o tempo de serviço alegado.

3.
O acórdão recorrido reconheceu a inexistência, no caso concreto, de documentos contemporâneos que comprovassem o efetivo exercício da atividade laboral no período declarado.

4.
A sentença trabalhista, ainda que transitada em julgado, não supre, por si só, a exigência legal de início de prova material prevista no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, especialmente quando o INSS não integrou a lide trabalhista.

5.
Constatada a plena consonância entre o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e a tese firmada no precedente repetitivo, impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC, com a negativa de seguimento ao recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É indispensável a existência de prova material contemporânea aos fatos alegados para o reconhecimento de tempo de serviço, nos termos do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, salvo hipótese de caso fortuito ou força maior.

2.
Estando o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 1188 do STJ, é cabível a negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.213/1991, art. 55, § 3º; CPC, arts. 1.030, I, “b”, e 1.036; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante:

STJ, Tema 1188

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
º
0010443-12.2011.8.05.0001
, em que figuram como agravante,
JOAO DOS SANTOS
e como agravado,
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E

nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente)

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator